Tribunal: TJPA
Processo: 0805267-64.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2020-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805267-64.2016.8.14.0301
APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: LUIZA ELIANA MIRANDA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONSTITUCIONAL E ADMININSTRATIVO. ACIDENTE AUTOMOBILISTICO COM VIATURA DA POLÍCIA CIVIL. AUSÊNCIA DE CULPA CONCORRENTE OU OUTRA HIPÓTESE DE EXCLUDENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No caso, conforme relatado acima, no dia 12 de março de 2015, a requerente era conduzida na garupa de um mototaxista, quando uma viatura da Polícia Civil de placa OSX 0075 atravessou a via preferencial em alta velocidade e colidiu com a motocicleta. E, seguida, foi atendida pelo SAMU que prestou os primeiros socorros.

2.A mencionada colisão é comprovada pelo Relatório de Missão nº 11 (ID Num. 2511265), juntado aos autos. Nesse compasso, a responsabilidade do policial civil que conduzia a viatura policial ficou caracterizada com a divulgação do relatório do inquérito policial instaurado pela Portaria nº 346/2015.

3. Desse modo, verifica-se a existência do ato ilícito, do dano e do nexo causal que os liga, acarretando o dever de reparação. Não obstante a isso, tem-se que a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos por danos causados aos administrados, via de regra, é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º da
Constituição Federal
, assentada que está na Teoria do Risco Administrativo. Além disso, não houve no processo a comprovação quanto à existência de culpa concorrente ou fato que pudesse ser imputado exclusivamente à vítima, não tendo o ente apelante comprovado assim, causas excludentes da sua responsabilidade, ônus que lhe competia nos termos do artigo
373
,
II
do
CPC
.

6. No que se refere ao quantum indenizatório, entendo que o valor fixado a título de dano moral se mostra condizente com o trauma sofrido, dadas as peculiaridades do caso concreto, de modo que entendo razoável o patamar fixado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

ACORDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 02 de junho de 2020.

Desembargadora Ezilda Pastana Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
, devidamente representado nos autos, com base no art. 1.009 e ss. do CPC/2015, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda de Belém, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais movida por
LUIZA ELIANA MIRANDA DE SOUZA
.

Em síntese,
a autora sustenta que, no dia 12 de março de 2015, quando na garupa de um mototaxista, uma viatura da Polícia Civil de placa OSX 0075 atravessou a via preferencial em alta velocidade e colidiu com a motocicleta.

Relata que sofreu graves lesões com sequelas definitivas, o que impede o exercício de sua profissão de professora de educação física.

Assim, requereu a concessão da tutela de urgência para determinar o pagamento de pensão mensal na base de dois salários mínimos.

No mérito pugnou a procedência da ação com a confirmação dos efeitos da tutela de urgência, além da condenação de 350 salários mínimos a título de danos morais e dois salários mínimos por danos materiais.

O Juízo de primeiro grau proferiu sentença julgando parcialmente procedente o pedido, nos seguintes termos:

“
Com base nas razões expostas, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos autorais, para o fim de condenar o Estado do Pará ao pagamento do valor equivalente a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de dano moral, acrescidos de juros moratórios (
dies a quo
é a data do dano – Súm. 54 STJ), além da devida correção monetária (
dies a quo
conforme Súm. 362 STJ), ambos da seguinte forma:

a) Os juros de mora nas ações contra a Fazenda Pública serão calculados com base na redação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, dada pela Medida Provisória nº 2.180-35/20011, até a data de 29.06.2009. A partir deste momento deve vigorar o estabelecido pela nova redação dada ao mesmo artigo pela Lei nº 11.960/09;

b) Já a correção monetária, por força da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei nº 11.960/09, nas ADI nº 4357-DF e 4425-DF, deverá ser calculada com base no IPCA-E, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período, conforme RE nº 870.947/SE (Tema 810) do Supremo Tribunal Federal, julgado em 20.09.2017.

Sem condenação em custas processuais, uma vez que há isenção legal em favor do Estado.

DEIXO DE CONDENAR o Estado do Pará ao pagamento dos honorários advocatícios, conforme dispõe a Súmula nº 421 do STJ.

Embora tenha ocorrido a procedência parcial do pedido, deixo de condenar a Autora ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do Art. 86, p. único, do CPC.

Sem remessa necessária ao e. Tribunal de Justiça do Pará, nos termos do Art. 496, § 3º, II, do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
”

Irresignado, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação (Id nº 2511315 - Pág. 1/14), discorrendo, em suma, acerca da ausência de responsabilidade objetiva do Estado; improcedência do pedido de indenização por danos morais.

Requereu, ao final, o total provimento do recurso e subsidiariamente a redução do
quantum
indenizatório arbitrado pelo Juízo
a quo.

O recorrido apresentou contrarrazões ao recurso (Id nº 2511319 - Pág. 1/13).

O Ministério Público de 2º Grau apresentou manifestação opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório do essencial.

VOTO

Pois bem. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso pelo que passo a apreciação de suas razões.

No caso, conforme relatado acima, no dia 12 de março de 2015, a requerente era conduzida na garupa de um mototaxista, quando uma viatura da Polícia Civil de placa OSX 0075 atravessou a via preferencial em alta velocidade e colidiu com a motocicleta. E, seguida, foi atendida pelo SAMU que prestou os primeiros socorros.

A mencionada colisão é comprovada pelo Relatório de Missão nº 11 (ID
Num. 2511265
), juntado aos autos. Nesse compasso, a responsabilidade do policial civil que conduzia a viatura policial ficou caracterizada com a divulgação do relatório do inquérito policial instaurado pela Portaria nº 346/2015, ao passo que transcrevo trecho do inquérito policial, a seguir:

“Infere-se dos autos que o policial civil que conduzia a viatura policial não teve atenção e cuidados à segurança durante a condução de veículo automotor. Além disso, não restou comprovada a urgência da diligência policial que justificasse a prioridade do trânsito.

Assim sendo, imputa-se a autoria do delito previsto no art. 303,
caput
, da Lei nº 9.503/97 ao policial civil Luilson Queiroz Rodrigues, já qualificado.”

Ademais, da leitura dos autos é possível observar que do sinistro em questão várias foram as lesões sofridas pela requerente/apelada, como o documento de ID
Num. 2511213 - Pág. 7, Laudo para tratamento de fratura no colo femoral à direita. Já o Laudo de ID Num. 2511213 - Pág. 5
, relata a existência de assimetria de comprimento entre os membros inferiores de aproximadamente 1,7 cm, sendo o direito mais curto. Além de controle radiológico de osteossíntese metálica para tratamento de fratura do colo femoral à direita, acompanhado de diversas imagens em Raio-X das áreas lesionadas.

Desse modo, observa-se a existência do ato ilícito, do dano e do nexo causal que os liga, acarretando o dever de reparação. Não obstante a isso, tem-se que a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos por danos causados aos administrados, via de regra, é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º da
Constituição Federal
, assentada que está na Teoria do Risco Administrativo.

Nos dizeres de Sérgio Cavalieri Filho
a teoria do risco, adaptada para a atividade pública, embasa a responsabilidade objetiva do Estado, originando a teoria do risco administrativo. Desta teoria conclui-se que a Administração Pública, em decorrência de suas atividades normais ou anormais, acaba por gerar risco de dano à comunidade. Sabendo-se que as atividades são exercidas em favor de todos, não seria justo que apenas alguns arcassem com os ônus por elas gerados, motivo pelo qual deve o Estado, como representante do todo, suportar os ônus, independente de culpa de seus agentes.

Além disso, no plano constitucional, importante a referência à previsão contida nos artigos 43, 186 e art. 927, parágrafo único do CC/02:

“
Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (
arts. 186 e 187
), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.”

Ademais, não houve no processo a comprovação quanto à existência de culpa concorrente ou fato que pudesse ser imputado exclusivamente à vítima, não tendo o ente apelante comprovado assim, causas excludentes da sua responsabilidade, ônus que lhe competia nos termos do artigo
373
,
II
do
CPC
.

Desse modo, resta clara a necessidade de reparação dos danos experimentados pela requerente, pelos danos morais indevidamente experimentados, eis que dado o relato dos fatos e suas consequências, ultrapassaram o mero dissabor, inclusive, ocasionando danos físicos permanentes.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE COM FOGOS DE ARTIFÍCIO. Sentença de procedência parcial, reconhecendo o dano estético (R$ 20.000,00) e moral (R$ 20.000,00). Recurso de ambas as partes. AGRAVO RETIDO CONHECIDO E IMPROVIDO. Denunciação da lide ao fabricante dos fogos de artifício. Denunciante que busca atribuir responsabilidade a terceiro, invocando a ocorrência de defeito do produto, eximindo-se da própria. Introdução de fundamento novo na lide secundária que não beneficia o autor, postergando o desenvolvimento do processo, em resultado incompatível com a sistemática do instituto da denunciação, a justificar o indeferimento da intervenção autônoma. Precedentes. RESPONSABILIDADE CIVIL.
Criança que

foi vítima de lesão por força de queima de fogos promovida em evento gratuito

realizado pelo réu, em via pública, de que resultou terem sido decepados três

dedos de seu pé direito. Réu que nega sua responsabilidade pelo evento,

justificando a observância das cautelas necessárias à realização da queima de

fogos e a existência de vício do produto, na medida em que apenas um, de um

grupo de fogos, não subiu aos céus e atingiu o menor. Conjunto probatório

que não autoriza o acolhimento da alegação, sendo a prova oral firme em

descrever a inobservância da distância mínima entre o local de queima e o

posicionamento do público. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS

VERIFICADOS
. Indenizações que foram fixadas com moderação e proporcionalidade frente às circunstâncias do caso concreto, devendo ser mantidas. Distribuição da sucumbência que se mantém. AGRAVO RETIDO IMPROVIDO. RECURSOS DO RÉU E ADESIVO DO AUTOR IMPROVIDOS. (TJ-SP – APL: 00020042120148260648 SP 0002004-21.2014.8.26.0648,

Relator: Mariella Ferraz de Arruda Pollice Nogueira, Data de Julgamento: 12/02/2019, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/02/2019).”

No que se refere ao quantum indenizatório, entendo que o valor fixado a título de dano moral se mostra condizente com o trauma sofrido, dadas as peculiaridades do caso concreto, de modo que entendo razoável o patamar fixado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação lançada

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA), 02 de junho de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 02/06/2020